Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ASSINADO APENAS PELA MÃE. INCLUSÃO DO PAI. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE.
1. O dever de criação e educação dos filhos é obrigação comum a ambos os pais (art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e art. 1.634, inciso I, do Código Civil - CC). Todavia, não implica solidariedade para adimplir contrato de serviço educacional assinado apenas por um dos pais, já que a solidariedade apenas decorre de lei ou de vontade das partes, conforme disposto no art. 265 do CC.
2. Nos termos do § 5o do art. 513 do CPC, “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”
3. No caso, o pai do aluno não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento do processo; não pode, na fase de cumprimento de sentença, compor a relação processual.
4. Recurso conhecido e não provido.